Tribunal: TJBA
Processo: 8183538-24.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação n.º 8183538-24.2023.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA

Apelante: Bruno Oliveira da Silva

Advogada: Dra. Fernanda Andrade e Silva (OAB/BA: 63.834)

Advogada: Dra. Melânia Luísa de Oliveira Santos (OAB/BA: 78.866)

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Dra. Guacira Pires Vasconcelos Gavazza de Carvalho

Origem: 12ª Vara Criminal da Comarca de Salvador
Procuradora de Justiça: Dra. Silvana Oliveira Almeida
Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO CONSUMADO E LATROCÍNIO TENTADO EM CONCURSO MATERIAL (ART. 157, § 2º-A, I, E ART. 157, § 3º, II, C/C ART. 14, II, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO E SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO LATROCÍNIO TENTADO PARA ROUBO TENTADO. ALEGAÇÕES DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NO SEGUNDO FATO. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DA TENTATIVA DE LATROCÍNIO EVIDENCIADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEMONSTRADO O DOLO DE MATAR. CONSUMAÇÃO DA MORTE NÃO OCORRIDA POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO AGENTE. DOSIMETRIA DAS PENAS. REQUERIMENTO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE.
MODUS OPERANDI
COM POTENCIAL RISCO A DIVERSAS PESSOAS. PEDIDO DE INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) REFERENTE À TENTATIVA. NÃO ACOLHIMENTO.
ITER CRIMINIS
PRÓXIMO DA CONSUMAÇÃO, COM LESÕES GRAVES. MANUTENÇÃO DA REDUÇÃO INTERMEDIÁRIA DE 1/2 PARA O LATROCÍNIO TENTADO. CORREÇÃO, DE OFÍCIO, DA PENA DE MULTA FIXADA PARA O DELITO DE ROUBO. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO,
ficando a pena corporal definitiva mantida em
17 (dezessete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado,
redimensionando, de ofício, tão somente a pena de multa fixada para o delito de roubo majorado, tornando-a definitiva
em 21 (vinte e um) dias-multa, no valor unitário mínimo.

I - Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Bruno Oliveira da Silva, insurgindo-se contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que o condenou às penas de 17 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 170 (cento e setenta) dias-multa, pela prática dos delitos tipificados no art. 157, § 2º-A, inciso I (roubo majorado consumado), e art. 157, § 3º, inciso II, c/c art. 14, inciso II (latrocínio tentado), ambos do Código Penal, em concurso material, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

II - Narra a exordial acusatória (Id. 87851296),
in verbis
: “[...] Consta nos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 16 de dezembro de 2023, por volta das 10h30Cmin, na Rua Vanderlei Pinho, em frente à Academia Selfit, Bairro Itaigara, Salvador/Ba, o Denunciado foi preso em flagrante delito por ter praticado o crime de roubo, por duas vezes, o primeiro consumado e o segundo tentado, utilizando-se de grave ameaça com o emprego de arma de fogo. Segundo os autos do procedimento inquisitorial, no dia e horário supra mencionados, o Sr. MAROILTON VIEIRA DE SOUZA se aproximou de uma guarnição da Polícia Militar que estava com a viatura parada nas proximidades do estabelecimento Hiper Ideal, bairro Itaigara, noticiando que havia acabado de ser vítima de assalto, praticado pelo ora inculpado que, com ânimo de assenhoramento definitivo e emprego de grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraiu do mesmo 01 (um) aparelho celular marca Iphone e 01 (um) Smartwatch. Exigiu, também, a senha de acesso ao aparelho celular. A vitima relatou que, juntamente com sua namorada, transitava no local e horário expostos, quando, repentinamente, o denunciado, deles se aproximou e, mediante grave ameaça, empunhando uma arma de fogo, anunciou o “assalto”, exigindo a entrega dos pertences citados, sendo prontamente atendido pela nominada vítima, após o que, empreendeu fuga. Não obstante, logo em seguida, narrando o ocorrido e apontando a direção que o denunciado havia tomado, os policiais saíram em busca do infrator, ocasião em que ouviram disparos de arma de fogo e ao chegarem ao local se deparararm com o denunciado alvejado no chão, ao lado de uma motocicleta caída, sendo o mesmo reconhecido como autor do roubo acima relatado. Nesse momento, a segunda vítima JOSÉ JORGE NASCIMENTO FILHO, dirigiu-se aos Policiais Militares e se identificou como soldado Nascimento e informou que estava baleado, atigindo por disparo de arma de fogo na região do abdômen, lado esquerdo, precisando de socorro, adentrando a viatura de posse de uma pistola PT100, pedindo que o levassem ao HGE, este estava sangrando na região do abdômen. Segundo restou apurado, a segunda vítima estava em uma Lanchonete de razão social Taperapuan, situada na rua Vanderlei de Pinho, também no Itaigara, quando foi surpreendido pelo denunciado que deu-lhe voz de assalto portando uma arma de fogo, ao tempo em que exigia, mediante grave ameaça, a entrega de seus pertences e de imediato passou a efetuar disparo contra José Jorge, atingindo-o no abdomen, o qual, para não morrer, reagiu atirando, também, contra o denunciado. O procedimento de investigação esclarece que houve varios disparos entre o denunciado e a vitima, logrando essa, também, alveja-lo na perna. Esclareceu-se, ainda, que a vitima, mesmo baleada, mostrou seu brasão policial e de voz de prisão, que foi respondida com mais tiros por parte do denunciado. Tem-se que o modus operandi empregue pelo Denunciado e as circunstâncias em que praticou o crime, realizando o delito de roubo, utilizando-se de grave ameaça com o emprego de arma de fogo, além de ter efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima, provocando lesões graves. O Denunciado encontra-se hospitalizado sob custódia no Hospital Geral do Estado, vez que restou atingido por disparos de arma de fogo, como forma de reação da vítima ao delito perpetrado. Observa-se dos autos que a materialidade e autoria delitivas restam comprovadas através dos precisos termos dos pelos depoimentos dos guardas municipais que conduziram o denunciado, pelos depoimentos das vítimas e pelo auto de exibição e apreensão descrevendo: motocicleta Honda XRE 300, cor vermelha placa NYS 5321; automóvel Hb20, cor prata, placa RVO 3J17, com vidros quebrados e perfuração de disparos de arma de fogo; capacete de cor branca; celular marca Iphone de cor preta, relogio de pulso pulseira de borracha cinza, pistola calibre 40, um carregador, 13 munições intactas e 11 capsulas marca taurus nº SFX 32915; pistola 380 cor prateada um carregador, quatro capsulas e uma intacta marca taurus N º KOG 12678. Cumpre destacar que o inculpado possui condutas sociais reprováveis, inclusive, da mesma natureza (processo n° 8033951-59.2022.8.05.0001 - art. 157, §2º, II e §2°-A, inciso I, do Código Penal). [...]”.

III -
Irresignado, o Sentenciado interpôs Recurso de Apelação, postulando a Defesa, nas razões recursais (ID. 87854161), a absolvição do crime de latrocínio tentado, por insuficiência de provas (art. 386, I ou II, CPP), ao argumento de que o réu agiu em legítima defesa, apontando, ainda, supostas contradições nas declarações da vítima na polícia e na existência de um vídeo que demonstraria a rendição do réu,
vez que o Auto de Exibição e o alegado vídeo demonstram que a conduta de
animus necandi
alegada pelo Juízo não restou materialmente provada, sendo as declarações da vítima maculadas por contradições irrefutáveis e indícios de ocultação de provas.
Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do delito de Latrocínio Tentado para o crime de Roubo Simples Tentado (Art. 157
caput
c/c Art. 14, II, CP), devendo ser afastada a qualificadora do latrocínio (Art. 157, § 3º, Inc. II, CP) e de
l
esão corporal grave (Art. 157, § 3º, Inc. I, CP) por ausência de prova material da lesão corporal (falta de laudo/relatório médico) que comprove a gravidade das lesões da vítima José Jorge, repisando
a prova em vídeo de um único disparo defensivo e a ausência de
animus necandi
.
Na dosimetria, requer o afastamento da valoração negativa referente às "circunstâncias do crime", fixando a pena-base em seu patamar mínimo, por se basear em presunção sem provas, bem como a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) pela tentativa do Fato 2, conforme o art. 14, parágrafo único, do CP, devido à falta de provas sobre a real extensão do perigo gerado pela conduta.

IV -
Inicialmente, cumpre consignar que, malgrado não seja possível extrair das razões recursais pleito específico de absolvição quanto ao crime de roubo majorado consumado (primeiro fato narrado na denúncia), a materialidade e autoria revelam-se incontestes. É de se constatar que, para além das provas documentais e testemunhais colhidas nos autos (conforme disposto na sentença), o próprio réu, em seu interrogatório judicial, confessou a prática delitiva, circunstância esta que foi, inclusive, suscitada pela Defesa técnica nas razões recursais (87854161, págs. 8), oportunidade em que reconheceu expressamente a autoria do primeiro roubo, tornando a condenação neste ponto inquestionável.

V - Quanto ao pleito absolutório com relação ao segundo fato, não merece acolhimento a pretensão formulada pela defesa. Na espécie, a materialidade e autoria do crime de latrocínio tentado restaram suficientemente comprovadas pelas provas colhidas nos autos, merecendo destaque o
Auto de Prisão em Flagrante (ID. 87851299, pág. 07), o Auto de Exibição e Apreensão (que descreve a apreensão das armas, do veículo alvejado)
,
bem como pela prova oral produzida em juízo.

VI - Em sede policial (Id. 87851299, págs. 89), a vítima José Jorge relatou que, no dia 16/12/23, por volta das 10:30 h, enquanto estava em uma barraca na Rua Vanderlei Pinho, no Itaigara, bebendo um refrigerante e falando ao celular, foi surpreendida por um indivíduo em uma motocicleta vermelha e branca, o qual anunciou o assalto, empunhando arma de fogo a curta distância. Ao perceber
que a vítima poderia estar armada (notou volume na cintura), imediatamente, começou a disparar, atingindo José Jorge na região do abdômen/barriga.

Sentindo dores intensas e sangrando, a vítima buscou abrigo e sacou sua pistola calibre .380, revidando os disparos para se defender
, identificando-se como policial militar e dando voz de prisão, sem êxito. Após nova troca de tiros, inclusive com pane em sua pistola calibre trinta e oito, a vítima passou a utilizar uma segunda arma e continuou revidando, até que o assaltante caiu com a motocicleta, deixou cair a arma e foi finalmente rendido. Em seguida, a vítima foi socorrida ao Hospital Geral do Estado, sendo posteriormente informada de que o autor se chamava Bruno Oliveira da Silva, conhecido por “Parma”, integrante de facção criminosa, reconhecendo-o formalmente por fotografia como o autor dos disparos e do anúncio do roubo. Relatou, ainda, ter sofrido ferimento transfixante por projétil de arma de fogo, além de queimaduras de outros disparos, permanecendo afastado das atividades por complicações decorrentes, inclusive por ser portadora de diabetes.

VII - Em juízo, José Jorge confirmou o teor das declarações prestadas perante a Autoridade Policial, reconhecendo o acusado como autor dos fatos e relatou que, no dia 16/12/2023, no período matutino, enquanto se encontrava em uma barraca na Rua Vanderlei de Pinho, no Itaigara, foi surpreendido por um indivíduo em motocicleta que anunciou o assalto mediante o saque de uma arma de fogo. Ao perceber que a vítima estava armada, o acusado efetuou diversos disparos, atingindo-a na região abdominal, inclusive com projétil que transfixou o abdômen e alcançou o rim esquerdo. A vítima afirmou que revidou os disparos, buscou abrigo, deu reiteradas vozes de prisão, mas o agressor continuou atirando, tendo simulado rendição antes de nova tentativa de disparo. Somente após a queda da motocicleta sobre o acusado e o descarte da arma cessaram os disparos, momento em que chegou a viatura da Polícia Militar e a vítima foi socorrida ao Hospital Geral do Estado. Declarou que permaneceu internada por cerca de três dias, sofreu complicações em razão do ferimento no rim e da coluna, ficou afastada das atividades por períodos sucessivos e realiza fisioterapia até o presente. Disse que pensou que não sobreviveria em razão da intensa hemorragia. Informou, ainda, que havia outras pessoas no local, que ambas as armas foram apreendidas e que tomou conhecimento, posteriormente, de que o acusado teria praticado outro assalto no mesmo dia.

VIII - Inobstante as alegativas defensivas de contradições nas declarações da vítima nas fases preliminar e judicial, constata-se que, em ambas as versões, o ofendido descreve, de forma coerente e linear, que foi surpreendido pelo acusado em uma barraca na Rua Vanderlei Pinho, no Itaigara, ocasião em que o agente, a bordo de motocicleta nas cores vermelha e branca, anunciou o assalto com emprego de arma de fogo, passou a efetuar diversos disparos, atingiu a vítima na região abdominal, houve troca de tiros, reiteradas vozes de prisão, simulação de rendição, nova agressão armada e, por fim, cessação dos disparos após a queda da motocicleta e a chegada da Polícia Militar, com posterior socorro ao Hospital Geral do Estado. Também coincidem as informações quanto à apreensão das armas, à identificação do acusado, às graves lesões sofridas e às consequências médicas posteriores.

IX - Assim, as pequenas variações observadas são meramente periféricas, próprias do transcurso do tempo e do aprofundamento do relato em Juízo, como a precisão do horário (aproximadamente dez horas e trinta minutos na fase policial e onze horas em Juízo); o número de ferimentos descritos com maior detalhamento na fase judicial; a presença mencionada de um policial penal como terceiro interveniente apenas no depoimento judicial; a ampliação dos dados clínicos e das repercussões funcionais após a alta hospitalar. Tais diferenças não configuram contradições materiais, mas simples complementações e ajustes naturais decorrentes do amadurecimento da narrativa, preservando-se a harmonia, a firmeza e a coerência do conjunto probatório.

X - Como cediço, nos delitos patrimoniais, a palavra da vítima assume relevante valor probatório, até porque foi ela quem interagiu diretamente com o autor do crime e vivenciou os fatos, razão pela qual pode narrá-los com maior clareza e riqueza de detalhes, carecendo do interesse de, falsamente, acusar inocentes.

XI - Ainda no tocante aos elementos de convicção que atestam a materialidade e a autoria delitivas, tem-se os depoimentos das testemunhas do rol de acusação, policiais militares responsáveis pelo flagrante do acusado. Em Juízo, os policiais militares Daniel dos Santos Barreto e Joseval de Almeida Santos relataram que, após serem acionados em razão do roubo praticado contra a primeira vítima, passaram a perseguir o autor e, ao chegarem ao local dos fatos, encontraram o acusado caído ao solo, a motocicleta ao chão e duas pessoas armadas, sendo uma delas um policial militar ferido por disparo na região abdominal, que se identificou como tal e foi imediatamente socorrido ao Hospital Geral do Estado, após largar a arma por determinação da guarnição. Informaram que foi solicitado reforço policial, ocasião em que chegaram ao local os policiais Raiza Nascimento de Souza e Rogério Matos da Silva, os quais permaneceram no local aguardando a chegada do SAMU para atender o acusado, que se encontrava com fratura na perna. Após o socorro às partes envolvidas, a guarnição apresentou, na delegacia, a arma do policial, a arma do acusado, a motocicleta e o veículo atingido por disparos. Por sua vez, os policiais Raiza Nascimento de Souza e Rogério Matos da Silva confirmaram que, quando chegaram ao local, os disparos já haviam cessado, o acusado estava ao solo e ferido, a vítima já havia sido socorrida, tendo apenas aguardado a remoção do réu pelo SAMU para posterior condução à Central de Flagrantes, acrescentando ainda que o acusado se encontrava na posse de uma pistola. Embora os agentes estatais não tenham presenciado o exato instante dos disparos iniciais – eis que chegaram ao cenário
incontinenti
à cessação do fogo –,
é imperioso destacar os depoimentos dos Policiais Militares Joseval de Almeida Santos e Daniel dos Santos Barreto
, os quais foram uníssonos ao narrar que, acionados por populares sobre um assalto em andamento, deslocaram-se à barraca e encontraram um cenário de guerra: o réu caído ao solo, portando a
res
da primeira vítima e arma de fogo, e o ofendido José Jorge, policial militar, gravemente ferido, com profuso sangramento na região abdominal, clamando por socorro. A policial Raiza Nascimento de Souza corroborou tal cenário, descrevendo o auxílio prestado à vítima, que, mesmo debilitada, conseguiu informar ali, no calor dos acontecimentos, ter sido alvejada pelo elemento após este anunciar o roubo.

XII - Em juízo, o Réu negou a autoria delitiva quanto ao latrocínio tentado, sustentando que, após subtrair o relógio da primeira vítima, afastou-se do local e, mais adiante, parou a motocicleta para guardar o objeto e ajustar a arma que trazia na cintura, momento em que teria sido surpreendido por dois indivíduos que começaram a atirar sem prévia identificação. Afirmou que foi atingido na perna, caiu da moto, tentou se levantar e caiu novamente, ocasião em que efetuou um único disparo em desespero, sem direção, alegando não saber se se tratava de policiais. Negou ter anunciado assalto ou subtraído qualquer objeto do proprietário da barraca ou de outra pessoa além do relógio já admitido. Disse que a arma era prateada, do tipo pistola, que sofreu dois disparos na perna e que, após os fatos, foi levado ao Hospital Geral do Estado. Alegou, ainda, que agiu por dificuldades financeiras, decorrentes de dívidas, que a arma lhe teria sido entregue por terceiro dias antes, que somente o relógio foi encontrado em seu poder e que o policial supostamente atingido não foi ouvido em Juízo.

XIII -
A tese defensiva de que o réu teria agido em legítima defesa ou que não teve a intenção de matar (
animus necandi
) confronta-se com a dinâmica dos fatos: o réu, armado, abordou a vítima para subtrair bens e, diante da reação ou da possibilidade de resistência, efetuou disparos em região vital (abdômen/tórax). Tal conduta demonstra, inequivocamente, a intenção de matar para assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa, caracterizando o latrocínio tentado. A alegação de que o vídeo mostra o réu se rendendo não elide o fato de que, momentos antes, houve a troca de tiros iniciada pela ação criminosa do apelante, resultando na lesão grave da vítima.

XIV - A vítima José Jorge Nascimento Filho foi categórica em seu depoimento judicial ao afirmar que foi abordado e recebeu voz de assalto por parte do Apelante. A reação do denunciado com múltiplos disparos de arma de fogo ocorreu imediatamente após ele ter notado que a vítima estava armada. Este
modus operandi
revela claramente a segunda fase do
animus furandi
complexo inerente ao latrocínio, que é o dolo de matar (
animus necandi
) para assegurar a impunidade ou a fuga, ou até mesmo para garantir a posse de bens que seriam subtraídos.

XV - Quanto às supostas contradições apontadas pela Defesa acerca da dinâmica dos disparos e do conteúdo do vídeo acostado (ID.87853995), estas se mostram periféricas e incapazes de abalar o núcleo da acusação. A Defesa alega que o vídeo demonstra a rendição do réu. Todavia, como bem pontuado pelo Juiz a quo, a mídia acostada é fragmentária. Ela captura o epílogo da ação, não o seu prólogo ou desenvolvimento. O vídeo não registra o momento da abordagem inicial, o anúncio do assalto, nem os primeiros disparos efetuados pelo réu contra a vítima, sendo inviável utilizar um recorte final para deslegitimar toda a ação criminosa antecedente. Quando o vídeo começa, a vítima já havia sido alvejada no abdômen. A "rendição" tardia do agente, após ter atentado contra a vida da vítima e ter sido alvejado no revide, não apaga o crime de latrocínio tentado já consumado em seus atos de execução. O
iter criminis
já havia avançado para além da mera ameaça; o resultado morte foi tentado ativamente.

XVI - Nesse ponto, embora o recorrente alegue que os detalhes da ação não foram observados pelo Juiz de origem no vídeo, cumpre transcrever as considerações do Magistrado sentenciante acerca da referida prova:
“Ora, para além da prova oral coletada em JUÍZO, vemos pelas imagens contidas no vídeo acostado aos autos pela própria defesa (ID 486628331), que é possível visualizar o momento exato em que o acusado tentou subir na sua motocicleta, com o apoio de uma terceira pessoa, enquanto foi captada a movimentação de duas pessoas que estão portando armas de fogo, a vítima José Jorge Nascimento Filho e outro indivíduo não identificado, as quais as apontam para o acusado e seguem em direção a ele, o qual dispara com a arma de fogo em direção à estas pessoas, momento em que uma delas, revida e, em seguida o acusado, levanta-se e se rende, sentando-se no chão ao lado da moto. Diante do cotejo probatório coletado em JUÍZO, dúvidas não pairam de que o denunciado foi o autor da segunda conduta (ação) que lhe foi imputada na denúncia que teve como vítima José Jorge Nascimento Filho. Tal ocorreu frente aos depoimentos colhidos em JUÍZO (IDs 450028989, 457866265 e 499736054) e pela própria imagem acostada aos autos (ID 486628331), que elucidaram de forma cristalina e em perfeita harmonia a ocorrência do fato em questão e a sua autoria delitiva, não havendo como prosperar a tese suscitada pela defesa. Em verdade, na situação em debate, a prova judicial, por si só, mostrou-se crível e suficiente à comprovação da materialidade e da autoria delitiva em foco (IDs 450028989, 457866265, 499736054 e 486628331) para afastar a tese defensiva (técnica e autodefesa) que visou a absolvição do denunciado com relação ao delito em tela. Ora, o denunciado afirmou em seu interrogatório em JUÍZO que, após a subtração do relógio da vítima Maroilton (primeiro fato imputado na denúncia), saiu do local e parou em frente à uma barraca para pegar o relógio, colocar no bolso e “consertar” a arma que estava na sua cintura, momento em que aconteceu o que está no vídeo e só viu o peso na sua perna, quando foi atingido por um disparo de arma de fogo e caiu, tendo um senhor tentado ajudá-lo (ID 499736054). Ocorre que a tese apresentada pela defesa não se sustenta em momento algum, pois restou evidente que o vídeo acostado aos autos pela própria não retratou TODA A AÇÃO relativa ao segundo fato descrito e narrado na denúncia, até porque, por ele, não é possível visualizar o momento em que o próprio denunciado é baleado pela primeira vez, nem mesmo quando a vítima José Jorge Nascimento Filho foi atingida por disparos de arma de fogo, situações estas incontestes nos autos, até porque os referidos disparos que atingiram o ofendido lhe causaram diversas lesões, eventos que, logicamente, ocorreram antes da movimentação retratada no vídeo, conforme foi relatado pela própria vítima José Jorge Nascimento Filho em JUÍZO (ID 450028989). Além disso, observo claramente que o vídeo acostado pela defesa retratou TÃO SOMENTE e, diga-se de passagem, com absoluta exatidão e harmonia, a segunda parte da própria narrativa prestada pela vítima em JUÍZO, quando descreveu o momento em que retornou para próximo do denunciado, após ter sido alvejada, com o intuito de fazê-lo se render (IDs 450028989 e 486628331). Por ele (vídeo), observa-se, inclusive, o ofendido com a mão no abdômen e verificando o local onde se encontrava o ferimento causado por um projétil nas suas costas, enquanto corria se aproximando do acusado, bem como quando se abaixa e recolhe algo no chão próximo ao carro na barraca (ID 486628331), em total consonância com as suas declarações prestadas em JUÍZO, quando informou se tratar da sua primeira arma de fogo, que, no momento em que foi atingido pelo acusado, caiu em frente a um veículo que estava na barraca (ID 450028989). Portanto, não merece prosperar a irresignação da defesa técnica em sede de alegações finais e a própria versão sustentada no exercício da autodefesa pelo acusado, uma vez que, não obstante ele ter negado a prática do segundo evento delituoso em JUÍZO (ID 499736054), restou plenamente comprovada a sua autoria relacionada a intenção de subtração de bens da vítima José Jorge Nascimento Filho, bem como os disparos de arma de fogo efetuados contra a sua pessoa.”.

XVII - Sobre a alegação de que a arma do réu estaria "cheia" ou que ele não teria disparado tantas vezes quanto narrado pela vítima, tal argumento esbarra na realidade clínica do ofendido. A existência do ferimento por projétil de arma de fogo em região vital (abdômen/tórax) é incontroversa. Se o réu disparou uma, duas ou dez vezes, o fato objetivo é que ele acionou o gatilho contra a vítima com
animus necandi
(ou, no mínimo, assumindo o risco do resultado morte) para assegurar a subtração ou a impunidade. O número exato de cápsulas deflagradas cede lugar à materialidade da lesão perfurocontundente que levou a vítima à mesa de cirurgia de emergência. Não há, portanto, que se falar em fragilidade probatória ou em absolvição.

XVIII - De igual modo, impõe-se a manutenção da capitulação jurídica como Latrocínio Tentado (Art. 157, § 3º, Inc. II, c/c Art. 14, Inc. II, CP), rejeitando-se o pleito de desclassificação para Roubo Simples Tentado. A violência empregada (disparos de arma de fogo) e o local atingido (abdômen, atingindo o rim esquerdo, conforme declarações do ofendido) comprovam inequivocamente que a conduta do Apelante ultrapassou o mero risco de lesão leve inerente ao roubo.

XIX - A Defesa questiona a ausência de Laudo de Exame de Corpo de Delito ou Relatório Médico oficial para comprovar a extensão das lesões sofridas pela vítima José Jorge, argumentando que isso afasta a qualificadora ou impossibilita o reconhecimento do latrocínio. Deve-se ressaltar, contudo, que a prova da lesão e da tentativa de morte não se limita à perícia. As provas testemunhais (tanto da vítima quanto dos policiais) e os documentos anexos ao inquérito e ratificados em juízo são perfeitamente capazes de suprir eventual ausência de exame formal nos termos do Art. 158 do CPP, especialmente quando há documentação hospitalar e depoimentos detalhando a gravidade do ferimento (perda de sangue, cirurgia, risco de vida in concreto, afastamento laboral por meses). O próprio relato da vítima em juízo descreve a lesão que atingiu o rim esquerdo, o afastamento do trabalho e o acompanhamento médico subsequente (ID 87854124, pág. 11). A Suprema Corte e o Superior Tribunal de Justiça têm entendimento pacificado de que o exame de corpo de delito não é imprescindível para a comprovação da materialidade dos crimes que deixam vestígios, quando existem nos autos outros meios de prova capazes de suprir a sua falta, como se verifica no presente caso.

XX -H
á nos autos prova documental e testemunhal confirmando que a vítima foi alvejada, socorrida por guarnição policial e submetida a atendimento de emergência. A gravidade da lesão (tiro no abdômen) é evidente e foi atestada pelos policiais que socorreram a vítima sangrando profusamente. Inclusive, observa-se a existência de documento no ID.87851299 (pág. 92), fazendo referência ao atendimento médico e a transcrição da entrada no hospital ("Ficha de SAME"), no qual a autoridade policial descreve o "Relato Histórico", citando: “
NA DATA DO DIA 16/12/2023, DEU ENTRADA NESTE HOSPITAL GERAL DO ESTADO ÀS 11:32 HORAS, CONFORME FICHA DE SAME DE Nº 053152/2023, SOCORRIDO PELA GUARNIÇÃO DA PM SOB O COMANDO DO TENENTE ALMEIDA, CADASTRO 30.268.339-4, VTR 9.3506, A PESSOA DE: JOSÉ JORGE NASCIMENTO FILHO, 32 ANOS, JÁ QUALIFICADO, ATINGIDO NA REGIÃO DO ABDÔMEN LADO ESQUERDO, TENDO COMO AUTOR O INDIVÍDUO BRUNO OLIVEIRA DA SILVA, 26 ANOS, JÁ QUALIFICADO, SAME DE Nº 053173/2023, SOCORRIDO PELA AMBULANCIA DA SAMU DE PREFIXO BR 65, E ESCOLTADO PELA PM, SD. PM MATOS, CADASTRO 30.652.928, VTR 9.3503, ATINGIDO NA COXA ESQUERDA, POR UM DISPARO DE ARMA DE FOGO.”
. Portanto, a ausência do laudo formal não tem o condão de afastar a condenação, dada a robustez das demais provas sobre a ocorrência e a gravidade da lesão.

XXI - O
animus necandi
, ou a assunção do risco de matar (dolo eventual), é inferível das circunstâncias do fato: disparos de arma de fogo efetuados à curta distância contra área vital (abdômen). O fato de a morte não ter se concretizado deveu-se à pronta reação da vítima e ao socorro imediato dos colegas policiais que estavam nas proximidades. Não houve, portanto,
desistência voluntária
do Apelante, mas sim a interrupção do
iter criminis
por circunstâncias externas (reação da vítima e chegada da polícia), o que configura a tentativa.

XXII - A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que o disparo de arma de fogo contra a vítima, durante a execução do roubo, visando garantir a subtração ou a impunidade, caracteriza a tentativa de latrocínio quando o óbito não ocorre por fatores externos. O fato de a vítima ter sobrevivido devido ao pronto atendimento médico não desnatura a gravidade da conduta nem o dolo do agente.

XXIII - Portanto, demonstrado o
animus furandi
(intenção de roubar) associado ao
animus necandi
(intenção de matar ou a assunção desse risco) para assegurar o sucesso da empreitada criminosa ou a sua impunidade/fuga, a conduta amolda-se perfeitamente ao tipo penal do art. 157, § 3º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, sendo inviável a desclassificação para a figura do roubo tentado simples.

XXIV - Registre-se que, embora a Defesa pretenda também o afastamento da qualificadora de lesão
corporal grave, prevista no art. 157, §3º, I, verifica-se que esta não foi reconhecida em sentença, inexistindo interesse recursal nesse ponto. Cabe pontuar que a Sentença, ao reclassificar o crime para Latrocínio Tentado (Art. 157, § 3º, Inc. II, c/c Art. 14, Inc. II, CP) com base nos fatos descritos na denúncia, aplicou corretamente o instituto da
emendatio libelli
(Art. 383, CPP), que não fere o princípio da correlação, pois o acusado se defende dos fatos narrados e não da capitulação legal.

XXV - Na hipótese vertente, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que concluem pelo acerto da condenação do Apelante pela prática dos delitos de latrocínio tentado e de roubo majorado consumado.

XXVI - Passa-se, a seguir, à análise da dosimetria das penas de ambos os delitos.
Quanto ao crime de Latrocínio tentado (Art. 157, § 3º, II, c/c art. 14, II, do CP),
a defesa insurge-se especificamente contra a dosimetria deste delito, pugnando pelo afastamento da valoração negativa das "circunstâncias do crime" e pela aplicação da fração máxima de redução pela tentativa (2/3). Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em 21 (vinte e um) anos e 3 (três) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo, diante da valoração negativa da vetorial “circunstâncias do crime”. Quanto ao pedido defensivo de afastamento da negativação das "circunstâncias do crime", este não merece prosperar. A defesa alega que a valoração se baseou em "presunção sem provas". Todavia, o Juiz fundamentou a exasperação no fato de o crime ter sido praticado em plena luz do dia (10h30min), em local público (barraca de lanches) com a presença de outras pessoas, o que demonstra maior ousadia e periculosidade da ação, expondo a risco coletividade alheia ao fato, acrescentando que
“pelo seu modus operandi o sentenciado agiu com o intuito de praticar um verdadeiro arrastão no local, visando atingir o maior número de vítimas possíveis, condutas que somente foram interrompidas pelo fato de o sentenciado ter se deparado com uma vítima policial, que ali se encontrava, pessoa contra o qual, inclusive, deflagrou diversos disparos de arma de fogo sem considerar a possibilidade de causar um mal ainda maior a todos que se encontram ali nas barracas, inclusive os próprios proprietários
”. Tal fundamentação é idônea e concreta, não se tratando de mera presunção, inexistindo qualquer reparo neste ponto. Na segunda fase, não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes. Na terceira fase, incide a causa de diminuição da tentativa (art. 14, II, do CP). O Juiz sentenciante aplicou a fração de 1/2 (metade). A defesa requer a aplicação da fração máxima de 2/3, alegando falta de provas sobre a extensão do perigo. Não lhe assiste razão. O critério para a escolha da fração redutora é o
iter criminis
percorrido. No caso em tela, o réu percorreu quase a totalidade do caminho do crime, aproximando-se muito da consumação do resultado morte. A vítima foi efetivamente atingida por disparo de arma de fogo em região letal (abdômen), sofreu lesões graves e correu risco de vida real, sobrevivendo apenas devido à pronta intervenção médica. A consumação do latrocínio (morte) esteve muito próxima, o que justifica a aplicação de fração menor de redução. A fração de 1/2 aplicada pelo magistrado já se mostra benéfica ao réu diante da gravidade concreta e do avanço nos atos executórios. Mantém-se, portanto, a fração de 1/2, bem como a pena definitiva alcançada na origem, para tal delito, de 10 (dez) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e o pagamento de 5 (cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo.

XXVII -
Quanto ao Crime de Roubo Majorado Consumado (Art. 157, § 2º-A, inciso I, do CP)
, na primeira fase, o Magistrado fixou a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa. Valorou negativamente as circunstâncias do crime, sob o fundamento de que a ação ocorreu "em plena luz do dia", "em local público com outras pessoas" e com intuito de "praticar um verdadeiro arrastão". A exasperação revela-se idônea, considerando que tais circunstâncias, de fato, demonstram maior ousadia e reprovabilidade, justificando o incremento. Na segunda fase, reconheceu a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP) e reduziu a pena em 09 (nove) meses e 43 dias-multa, retornando-a ao mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, o que também não merece reparo.

Na terceira fase, incidiu a majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, CP), com aumento de 2/3. A pena foi elevada para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e
165
(cento e sessenta e cinco)
di
as-multa. No que tange à pena pecuniária, impõe-se seu reajuste, de ofício, em atenção ao princípio da simetria, devendo ser readequada, considerando a operação realizada pelo sentenciante na segunda etapa (e a vedação à reformatio in pejus),
para
16 (dezesseis)
dias-multa, guardando proporcionalidade ao cálculo da pena privativa de liberdade. Assim, fica estabelecida como definitiva, para o delito de roubo majorado consumado, a pena de 06 anos e 08 meses de reclusão e 16 dias-multa, no valor unitário mínimo.

XXVIII - Em razão do reconhecimento do concurso material (Art. 69, CP), as penas privativas de liberdade devem ser somadas, totalizando 17 (dezessete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento
de 21 (vinte e um)
dias-multa, no valor unitário mínimo.

XXIX -
Em face do
quantum
de p
ena definitiva aplicada (17 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão), a manutenção do regime inicial fechado é imperativa, nos termos do Art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

XXX - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do Apelo.

XXXI -
APELO CONHECIDO E IMPROVIDO,
ficando a pena corporal definitiva mantida em
17 (dezessete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado,
redimensionando, de ofício, tão somente a pena de multa fixada para o delito de roubo majorado, tornando-a definitiva
em 21 (vinte e um) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º
8183538-24.2023.8.05.0001
, provenientes da
Comarca de Salvador/BA
, em que figuram, como Apelante,
Bruno Oliveira da Silva
, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer

e
NEGAR PROVIMENTO ao Apelo,
ficando a pena corporal definitiva mantida em
17 (dezessete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado,
redimensionando, de ofício, tão somente a pena de multa fixada para o delito de roubo majorado, tornando-a definitiva
em 21 (vinte e um) dias-multa, no valor unitário mínimo.
, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.